Tribunal: STF
Processo: ARE 1551663
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo do executado. Sem razão. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e da qual retira sua subsistência, é impenhorável. Executado, todavia, que não comprovou se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, ônus que lhe cabia. Entendimento do STJ. Proteção da impenhorabilidade, prevista no art. 5º, XXVI da CF e art. 833, VIII do CPC, que foi bem afastada. Decisão mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “não se pode presumir que a eventual renda auferida de outras atividades do Recorrente afastaria a necessidade da exploração da terra para a manutenção da subsistência da família. E mais, não se exige prova de que a propriedade seja a única fonte de renda de toda a unidade familiar” (fl. 14, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 33).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (e-doc. 36).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e no mérito fixou a tese de que “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (DJe 15.3.2021). 



     



    Tem-se no inciso XXVI do art. 5º da Constituição da República que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.



    6. No voto proferido no acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    “De fato, incontroverso que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural. 



    No caso sub judice, a controvérsia reside tão somente na questão de a propriedade penhorada ser ou não trabalhada pela família. 



    Ocorre que o agravante não comprovou tal situação e, consequentemente, que o imóvel aqui está protegido pela impenhorabilidade, ônus que lhe competia. (...)



    Ademais, analisando o conjunto probatório carreado ao processo dele se extrai que o executado, ora agravante, é empresário e proprietário da empresa Chão Verde Energy Comércio de Plantas e Serviços de Paisagismo Ltda., que ajuizou a ação de cobrança em face da empresa constituinte dos agravados, sua cônjuge é fonoaudióloga e, tão somente a certidão do oficial de justiça de que o executado e seu filho estavam se ocupando de atividades no imóvel, não é suficiente para comprovar que dela a família retira seu sustento.



    Assim, embora se trate de pequena propriedade rural, o bem penhorado não se insere no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família do executado; bem como ser a única fonte de renda para subsistência.



    Nesse cenário, não se enquadrando o imóvel como pequena propriedade rural trabalhada pela família do executado, deve ser mantida a penhora constante sobre o bem, prevalecendo a decisão agravada” (fls. 7-9, e-doc. 15).



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante e confirmou a decisão de primeira instância pela qual rejeitada a impugnação à penhora do imóvel em questão, sob fundamento de que, “embora se trate de pequena propriedade rural, o bem penhorado não se insere no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família do executado; bem como ser a única fonte de renda para subsistência” (fl. 9, e-doc. 15).



    Não há como acolher a pretensão do agravante, sem levar em consideração os aspectos técnicos e jurídicos da manutenção da penhora do imóvel pelo Tribunal de origem, pois haveria, no caso em exame, necessidade de reexaminar a matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil), procedimento inviável em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Cumprimento de sentença. Penhora sobre a pequena propriedade rural. 3. Natureza do débito. Objeto da atividade produtiva. 4. Não incidência do tema 961 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.459.453-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2025).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consta expressamente do acórdão recorrido que ‘não restou evidenciada a utilização pela família dos executados da propriedade rural penhorada, tampouco foram trazidos elementos a corroborar a tese lançada’, de modo que não há que se falar em aplicação da Tese firmada no julgamento do ARE 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.454.300-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.411.900-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução. Bem imóvel. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.254.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020). 



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora